Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716727-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Aden Serviços de Entrega Eireli Eudes Pereira de Souza D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0715748-90.2022.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido Eudes Pereira de Souza foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 73712468. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, novos(s) endereços(s) para que seja efetuada a tentativa intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator